Tribunal: TJDFT
Processo: 0703028-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. TEMA 988 STJ. URGÊNCIA VERIFICADA. CABIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITOS. FRAUDE BANCÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. DESCUMPRIMENTO. MANUTENÇÃO DE DESCONTO NO CONTRACHEQUE. NUMERAÇÃO DIVERGENTE DE CONTRATOS. INDICAÇÃO DA ORIGEM DOS DÉBITOS. RUBRICA QUE IDENTIFICA A TRANSAÇÃO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, II, DO CPC.
1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n.o 1.704.520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, Tema 988, firmou tese no sentido de que (O) rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 1.1. Considerando que houve restrição de numerário nas contas do agravante, tendo, inclusive, sido efetivada a transferência de valores penhorados, está constatada a presença da alegada urgência, a denotar o cabimento excepcional do agravo de instrumento.
2. O descumprimento da tutela de urgência deferida na origem, a fim de compelir a instituição financeira a suspender os descontos no contracheque do autor, autoriza a aplicação da multa (astreintes).
2. No caso concreto, a despeito do apontar suposta divergência de numeração dos contratos, a instituição financeira não apresentou qualquer documento capaz de infirmar a decisão vergastada e não indicou a origem dos descontos que ela mesma operacionalizou, não se desincumbindo do ônus que lhe cabia (Art. 373, II, CPC).
3. É cediço que as instituições financeiras possuem, para uma mesma contratação de mútuo, diversas numerações de referência, quais sejam, numeração interna do contrato, número da operação, dentre outras, além de ser responsabilidade do próprio banco nomear a rubrica que identifica a transação. 3.1. Não tendo o banco agravante elucidado a suposta divergência de numeração de contratos, limitando-se a afirmar, genericamente, que os números de contratos divergem dos discutidos nos autos, não merece reparo a decisão que o compeliu ao pagamento da multa.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.